Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXAME PET CT. NEGATIVA INJUSTIFICADA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação e fazer com indenização por danos materiais e morais por negativa de cobertura de exame prescrito pelo médico do autor.
2. É descabida a negativa de cobertura de realização de exame indicado pelo médico assistente, quando necessário e justificado para diagnóstico, bem como para determinar a melhor terapêutica a ser realizada no paciente.
3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Caracterizada a ilicitude negar a cobertura do exame prescrito pelo médico, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
5. Na fixação do montante dos danos morais, o Magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico.
6. Recurso conhecido e não provido.